Tribunal: TJMT
Processo: 1010096-62.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010096-62.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DERIVALDO PEREIRA MARINHO - CPF: 975.938.185-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 317.823.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL CESAR SILVA FRANCA - CPF: 617.085.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HELLEN DA SILVA LIMA - CPF: 071.459.471-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO CONSTANTINO GUIMARAES - CPF: 063.549.291-14 (VÍTIMA), SHIRLEY MARIANO DA SILVA - CPF: 532.148.541-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010096-62.2023.8.11.0004

RECORRENTE: DERIVALDO PEREIRA MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDITO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Derivaldo Pereira Marinho contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), nos termos do art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a submissão do réu a novo julgamento; (ii) examinar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando respaldada em elementos probatórios concretos e consistentes, ainda que existam versões divergentes nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A revisão do veredicto do Júri é cabível apenas quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica na hipótese.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea na pluralidade de agentes envolvidos, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada por provas consistentes e coerentes, ainda que existam versões conflitantes nos autos. 2. A negativa das circunstâncias judiciais é válida quando fundamentada na pluralidade de agentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 218697 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14.09.2022; STF, HC 81423, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18.12.2001; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.182.912/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.05.2025; STJ, HC 974.333/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.05.2025; STJ, AREsp 2.340.360/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.267.570/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.11.202
3.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010096-62.2023.8.11.0004

RECORRENTE: DERIVALDO PEREIRA MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DERIVALDO PEREIRA MARINHO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças, que o condenou o à reprimenda de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois
“não se tem clareza acerca da efetiva participação de Derivaldo no crime”
, requerendo, ao final, a submissão do réu a novo julgamento.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que seria inidônea a fundamentação adotada pelo Juiz-Presidente quanto às circunstâncias do delito.

Prequestiona “todas as matérias”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010096-62.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do procedimento investigatório que, na data do dia 11 (onze) de outubro de 2.023, por volta das 04h50min, na Rua Moreira Cabral, altura do n.o 579, próximo ao cruzamento com a Rua 21 de Abril, Bairro Campinas, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado DERIVALDO PEREIRA MARINHO, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios com terceiras pessoas não identificadas até então, de forma consciente e dolosa, imbuído de intenção homicida, por motivo torpe, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou SHIRLEY MARIANO DA SILVA.

De efeito e conforme apurado, no dia dos fatos, o denunciado Derivaldo e mais duas pessoas até o presente momento não identificadas estavam com Everaldo Constantino Guimarães, quem inclusive foi agredido por eles, sendo certo que, ao deixarem este, passaram a caminhar pelas vias públicas desta cidade, momento em que visualizaram a vítima Shirley Mariano da Silva e, após breve conversa, inclusive com o oferecimento de bebida ao ofendido, retornaram até o local onde estavam como Everaldo, quem já havia saído do local, e se apoderaram de pedaço de madeira e de tijolos. Assim, Derivaldo e as duas pessoas não identificadas novamente retornaram ao local onde tinham encontrado a vítima Shirley, quem, entretanto não mais lá estava, e, após encontrá-la e já de posse dos objetos supramencionados (pedaço de madeira e tijolos), bem como de outros (pedaço de concreto e de telhas de fibrocimento), passaram a agredi-la fisicamente, inclusive possivelmente com garrafa, desferindo vários golpes, dizendo que o ofendido deveria ser morto.

Ainda, como se não bastasse e mesmo com a vítima aos gritos, quem veio a cair no solo, o denunciado e os demais coautores continuaram agredindo-a com pedradas e pisadas na cabeça, dizendo os envolvidos que “TEM QUE MATAR, TEM QUE MATAR, TEM QUE MATAR”, evadindo-se, em seguida, do local, o que efetivamente ocorreu porquanto as múltiplas lesões foram causa da morte do ofendido Shirley, conforme Laudo Pericial no 521.1.01.9035.2023.144226- A011.

Em seguida, uma vez comunicados, os competentes Policiais Civis, ao efetuarem diligências para descortinar o crime perpetrado em desfavor da vítima Shirley, socorrendo-se de análise das imagens do circuito de câmeras de segurança existente nas imediações e de outras técnicas de investigação, identificaram a pessoa do denunciado como sendo um dos autores do crime, sendo certo que, inclusive, após localizá-lo, encontraram a mochila que utilizava quando dos fatos, bem como em seu poder o boné e a camiseta usados no momento.

Ainda, durante as investigações, foi possível descortinar a motivação do crime, qualificada pela torpeza, pois o denunciado e os demais algozes da vítima, agindo como justiceiros, ceifaram a vida de Shirley por apontarem-no como sendo autor de subtração de um aparelho de telefone celular, demonstrando, assim, total desprezo pela vida humana.

Outrossim, a qualificadora do meio cruel está evidenciada, pois, utilizando tijolos, telhas de fibrocimento e pedaços de madeira e de concreto, desferiram diversos golpes na região da cabeça da vítima, causando múltiplas lesões e a ela ocasionado intenso e desnecessário sofrimento, com fratura craniana no osso frontal com exposição da massa encefálica. Por fim, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima também se faz presente, haja vista que, primeiramente, ao encontrarem Shirley, apenas conversaram e, inclusive, a ele foi oferecida um pouco de bebida, que foi aceita, para momentos depois, já de posse de objetos contundentes e em vantagem numérica, ceifarem sua vida. Oportunizado o interrogatório, o denunciado optou pelo silêncio.”

Antes de ingressar no mérito da pretensão recursal deduzida pela Defensoria Pública, convém destacar que o princípio da soberania dos veredictos não pode ser invocado para negar à agente o direito a um novo julgamento, especialmente quando se alega que a decisão é contrária às provas dos autos.

Em outras palavras, a soberania do Tribunal do Júri não impede a revisão de seu veredicto por outra instância.

O próprio STF já firmou entendimento no sentido de que, embora o Tribunal do Júri seja o juízo natural para os crimes dolosos contra a vida, suas decisões não são inatacáveis, ilimitadas ou imunes ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a Corte já decidiu que:

“Embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri.”
(STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022)

No mesmo sentido, outro precedente do STF reforça essa posição:

“A soberania dos veredictos do Júri, ainda que de extração constitucional, possui valor meramente relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não são intangíveis no plano jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora assegurada pela Constituição, não lhe confere um poder incontrastável e ilimitado. Assim, suas decisões estão sujeitas ao controle recursal do Poder Judiciário, ao qual compete examinar a regularidade dos veredictos. A possibilidade de o Tribunal de Justiça invalidar uma decisão do Conselho de Sentença, quando esta estiver em evidente conflito com as provas dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), não afronta o princípio da soberania dos veredictos, pois, nesse caso, o julgamento definitivo continua a cargo do próprio Júri. Precedentes. Doutrina. Ademais, inexiste qualquer incompatibilidade entre o artigo 593, III, ‘d’, do CPP e a Constituição de 1988 (art. 5o, XXXVIII, ‘c’), sendo plenamente válida a recepção da norma processual pelo ordenamento constitucional vigente.”
(STF, HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001)

Dessa forma, fica claro que a soberania dos veredictos não significa a impossibilidade de revisão da decisão pelo Poder Judiciário, especialmente quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos.

Não obstante os argumentos expendidos pela Defensoria Pública, não merece acolhimento a tese de que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Necropsia da vítima e Exame Pericial em Local de Crime.

Constam as seguintes informações do Laudo de Necropsia:

“(...) O cadáver em exame apresenta lesões corporais causadas por instrumento contundente. Há a presença de múltiplas lesões. Lesões compatíveis com agressão com pedradas (múltiplas) o que provavelmente ocasionou sofrimento intenso e desnecessário à vítima, caracterizando meio cruel. O óbito ocorreu em virtude de traumatismo crânio-encefálico (...).”

A comprovação da autoria é extraída de uma minuciosa investigação policial, a qual contou com depoimentos de testemunhas – em especial de Lucas Hellen da Silva Lima – e diligências que chegaram à pessoa do apelante como suposto autor do crime, inclusive por meio de vídeos do sistema de câmeras de uma residência localizada próximo ao local do crime.

Na primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri, a testemunha Lucas Hellen da Silva Lima declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se em seu local de trabalho – um posto de combustível situado nas proximidades do local do crime – quando a vítima passou pelo estabelecimento para beber água e, logo em seguida, chegaram três homens alterados,
entre eles o réu, afirmando que pretendiam matá-la e saindo em seu encalço
. Destacou que
o apelante era o mais exaltado, o que inclusive lhe motivou a adverti-lo:
“você vai estragar a sua vida, não faça isso”
. Por fim, afirmou ter reconhecido o apelante como sendo um dos indivíduos que passou por seu local de trabalho à procura da vítima, bradando que iria matá-la, tendo inclusive descrito as características da vestimenta utilizada por ele na ocasião [blusa vermelha ou laranja, com detalhes fluorescentes],
verbis
:

“(...) Promotor: Lucas, você trabalha num posto? Testemunha: Sim. Promotor: Qual posto? Testemunha: Posto Araguaia. Antigamente era o posto Coringa. Promotor: Onde fica esse posto? Testemunha: Fica na frente da Ri Happy. Promotor: O Lucas, teve um homicídio ali perto. Você está sabendo, você foi ouvido na polícia. A vítima chegou passar lá no posto? Testemunha:
Ela passou uns minutos antes pra tomar água. Promotor: E depois, passou alguém atrás dela? Testemunha: Sim, passou os três homens
. Promotor: Certo. A polícia mostrou alguma fotografia, alguma pessoa pra você reconhecer um deles? Testemunha: Mostrou.
Promotor: Você reconheceu? Testemunha: Um deles. Promotor: É o que estava preso? Testemunha: Sim. Promotor: Então, ele foi uma das pessoas que passou lá no posto, logo atrás da vítima? Testemunha: Sim. Promotor: E eles falavam alguma coisa entre eles? Testemunha: Olha, eles estavam um pouco alterados. Acho que provavelmente devido a bebida. E meio que estavam falando que alguém tinha roubado eles. Tinha roubado o celular, alguma coisa do tipo assim. E que queria matar. Aí eu só disse que ia estragar a vida dele, né. Pra ele não fazer isso. Promotor: Os três falavam entre eles? Testemunha: Isso. Um estava mais alterado. Promotor: Certo. E esse rapaz que você reconheceu, ele estava alterado também ou não? Testemunha: Sim, senhor. Promotor: Todos estavam alterados iguais ou tinha algum que estava mais alterado? Testemunha: Ele estava um pouquinho mais do que os outros dois. Promotor: O que você reconheceu? Testemunha: Isso.
Promotor: Eles carregavam alguma coisa na mão? Testemunha: Não, cheguei a conferir. Eles só passaram a tomar água. Promotor: Na delegacia você falou assim: ‘Isso não vai ficar assim. Ele roubou o celular do meu amigo e precisa morrer’. Eles falavam? Testemunha: Foi desse tipo. Promotor: E você escutou alguma coisa depois disso ou não? Testemunha: Olha, foi só quando eu cheguei de manhã que eu vi a notícia.
Aí a polícia passou lá e puxou nas câmeras e perguntou se eu tinha visto. Aí eu falei que tinha visto eles passando lá
. Promotor: Que hora mais ou menos você viu eles passarem lá e falar isso? Que a pessoa tinha que morrer e tal? Testemunha: Olha, eu não me lembro bem, mas acho que em torno de umas 3, 4 horas da manhã. Promotor: Você voltou no outro dia que horas? Testemunha: Eu entro no trabalho da meia noite às 6 horas. Promotor: Aí você ficou sabendo da morte? Testemunha: Fiquei. Fiquei bem apavorado também. Promotor: E a morte, pelo que aconteceu, foi logo depois que você viu eles passarem lá? Testemunha: Eu não sei te dizer a certa hora que ele morreu. Só descobri na parte da manhã, depois que eu acordei. Promotor: (...) Essas pessoas passavam de vez em quando no posto ou não? Testemunha: Foi a primeira vez que eu vi dois deles passando lá. Um já passava lá. Promotor:
A vítima era acostumada a passar lá? Testemunha: Ela tinha uma barraquinha perto de um estacionamento lá. Mas não era muito de passar lá, não
. Promotor:
E esse rapaz que você reconheceu, ele estava vestindo que tipo de roupa? Você lembra? Testemunha: Tinha uma blusa florescente com as mangas aqui do lado. Uma faixa aqui meio transparente, meio florescente, que é quando vê no escuro
. A cor da roupa eu não me lembro bem. Acho que era vermelho, laranja, alguma coisa assim. Promotor: Tá bom. Defesa: (...) Pelas filmagens aqui, você chegou a vê-las, essas imagens lá? Testemunha: Eu cheguei a ver a foto da pessoa. Defesa: Pela polícia ou pelas imagens lá do posto? Testemunha: Pela polícia. Defesa: (...) O senhor sabe se os três continuaram caminhando junto pelas imagens ou por qualquer outra informação? Ou se algum desses três teria saído dessa perseguição, vamos dizer assim? Testemunha: Não, não vou saber te informar, porque até mesmo na hora que eles saíram de lá, eu voltei a fazer o meu trabalho. Defesa: E algum deles voltou lá? Testemunha: Não, não voltou. Depois da morte, não apareceu lá (...). (...) Na hora que ele passou para beber água, ele estava com o olho roxo já. Defesa: E ele falou alguma coisa do motivo da morte? Testemunha: Não, não.
Ele passava lá, bebia água, brincava um pouco com a água e depois ia embora. De vez em quando pedia uns trocados.
Defesa: Tá bom. Obrigado, Excelência, sem mais perguntas. (...)”

Na sessão plenária
, a testemunha Lucas Hellen da Silva Lima ratificou integramente sua declaração dada na fase judicial,
ressaltando, inclusive, que não teve qualquer dúvida quando reconheceu o apelante como o indivíduo que, no dia dos fatos, trajava blusa vermelha/laranja com detalhes fluorescentes, bem como que estava ao encalço da vítima, bradando que iria matá-la
.

Na fase judicial, o investigador de polícia Raimundo Oliveira Silva Neto confirmou as declarações prestadas pela testemunha Lucas Hellen da Silva Lima, a qual afirmou ter presenciado o réu em perseguição à vítima. Acrescentou que foi possível identificar o apelante por meio das imagens captadas por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local dos fatos,
nas quais ele aparece trajando uma blusa com faixas refletivas, boné e mochila nas costas
, caminhando pela via pública acompanhado de dois outros indivíduos,
na direção do local onde a vítima foi posteriormente encontrada morta
. Relatou, ainda, que momentos antes do homicídio, o apelante, juntamente com os demais comparsas, teria agredido outro morador de rua
em uma “casinha de madeira”:

“(...) Promotor: Raimundo, narra pra gente aí como foi que vocês chegaram até o Derivaldo Pereira Marinho e os indícios de autoria desse homicídio que tem como vítima Shirley Mariano da Silva. Testemunha: A gente foi acionado pra ir lá atender o homicídio, eu e o IPC Abel. Fomos lá, acompanhamos a perícia e tinha uma vizinha lá, uma moça lá. Ela falou: ‘Eu vi aí o começo de uma discussão e depois três pessoas saíram,
sendo que tinha um com uma mochila nas costas’.
Aí a gente começou a diligenciar.
Fomos ali para a região do posto de gasolina, o Coringa , captar imagens da rua lá. E nas imagens a gente via ele, o Derivaldo, e mais dois rapazes. Ele bem característico porque ele estava com uma camisa que tinha uma linha refletiva, certo. A linha que dá reflexo
. Diligenciamos o dia todo ali fazendo a análise de imagens, certo.
Tem uma das imagens que essas três pessoas batiam num outro rapaz
(...). Eles ficam ali no posto, certo. Dormindo na beirada ali (...).
Mas aí nas análises de imagem fomos levando o pessoal para ser ouvido. O rapaz que foi espancado também primeiro. E mais outros andarilhos dali da região. De modo que a noite a gente chegou até ele. Porque a gente voltou lá na casinha, ele estava. Ele estava dormindo na casinha. O menino do posto, (...) confirmou que um dos rapazes que tinha passado lá e estavam procurando muito nervosos. Alguma coisa sumiu deles. E eles suspeitaram que o Shirley tinha pegado esse trem deles
. A gente não ficou ao certo sabendo se era um celular, se era uma maquininha de cartão. Alguma coisa assim, eletrônico. E pegamos as roupas dele, que estavam lá. A blusa refletiva estava também. Apreendemos, levamos e apresentamos para a autoridade. Promotor: Vocês acharam alguma mochila também? Testemunha: Sim, achamos. Estava com algumas roupas dentro. Promotor: Vocês chegaram a ouvir alguma outra pessoa, sem ser essa moça, vizinha, que indicou o Derivaldo e mais alguém como autor desse homicídio? Testemunha: Olha, nós ouvimos uma senhora, dona de um comércio, entendeu. Assim, no papel eu não vou afirmar para o senhor com certeza, porque eu não acompanhei o depoimento dela, mas sim, certo, teve uma pessoa que falou, inclusive ela cita que no dia, né, ele esteve lá no ponto dela, lá de lanche, e ela pegou e perguntou, né, pelo Zé Bonitinho, que era o apelido do Shirley, aí ele, né, falou, não, isso aí já tá pra lá. Aí ela se suspeitou, porque ela já sabia, né, já tinha ouvido a notícia que tinham matado o Shirley, e ela chegou até a ligar, certo, no 190, mas assim, logo ele saiu dali do local, né, e também a polícia militar também não conseguiu capturar ele ali na parte da manhã. A gente foi capturar ele já na parte da noite. Promotor: E quando vocês prenderam ele, ele chegou a confirmar alguma coisa, que tinha realmente participado do homicídio? Testemunha: Não, senhor, ele não falou nada. Promotor: A motivação seria pelo fato de esse Shirley ter subtraído alguma coisa deles, então? Testemunha: Isso, um eletrônico, não sei afirmar direito se era um celular ou se era uma maquininha, certo, um eletrônico. Promotor: E teve algum outro andarilho que vocês possam ter ouvido, que indicou alguma coisa? Testemunha: O que foi espancado, certo, a gente conversou com ele. Ele deu alguns detalhes. Ele não queria nem registrar, nem nada mais. Promotor: No local do fato nenhuma câmera pegou o momento do fato lá das agressões? Testemunha:
Do fato não, doutor, do fato não, certo. Só na rua anterior, eles passam os três, certo. Ele com a blusa. A gente vê o Shirley lá na ponta, certo, em pé. Aí vem uma viatura da PM, né, certo, aí eles pegam, voltam, retraem, aí depois a viatura passa, certo, aí eles andam pra lá, pro rumo, certo, da onde aconteceu o fato. E aí, assim, pra lá a gente não conseguiu mais
.
Promotor: E aí, quando vocês vê o Shirley e vê os três, está próximo do local do fato? Testemunha: De uma esquina na outra
. Promotor: E dá pra identificar, nessa imagem, o Derivaldo? Testemunha: Dá. O Derivaldo ficou bem claro, por causa da blusa dele, reflexiva, que estava dentro da mochila, certo, ficou bem claro. Promotor: Então vocês não conseguiram visualizar pelas câmeras o local do fato, mas conseguiram visualizar o Derivaldo próximo ao local do fato? Testemunha: Isso, uma esquina antes. Promotor: E ele estava acompanhado de duas pessoas? Testemunha: Mais duas pessoas. Ele não quis contribuir, né, pra gente identificar essas pessoas, a gente ouviu mais os andarilhos da região ali, mas quando acontece essas coisas assim, né, eles ficam muito com medo, né, e não falam. (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do investigador Abel César Silva França,
verbis
:

“(...) Testemunha: Por volta de cinco e pouco da manhã, eu estava na chamada a qualquer hora aqui da delegacia, para ir no local do crime. Segundo os colegas do plantão informaram havia ocorrido um homicídio ali na Rua Moreira Cabral. Aí eu fui para lá com o colega Raimundo. Chegando lá, a gente acompanhou os trabalhos da perícia, a Polícia Militar estava preservando o local. Lá nós colhemos algumas informações de outro rapaz. Esse rapaz era andarilho, ele até tinha família em Aragarças, porém ele era usuário de droga, de álcool e ele estava sempre ali naquela região onde tem bastante andarilhos. Nós colhemos algumas informações lá, de que uns outros ‘pés inchados’ que ali por ali ficavam, haviam presenciado o fato. A gente buscou algumas informações, em seguida a gente conseguiu localizar dois usuários que estavam lá pela região no momento. E eles vieram para a delegacia e foi colhido o depoimento deles. E eles deram a informação de que seriam três pessoas, inclusive haviam batido em outro usuário de droga mais cedo, que foi esse outro espancamento que houve foi ali no Posto de Gasolina, na esquina da Avenida Gabriel Ferreira, com a Ministro João Alberto. Aí o IPC Raimundo passou para os outros colegas investigadores para que colhessem essas imagens desse espancamento, dessa outra vítima, e que um dos autores moraria ali bem no cantinho desse Posto de Gasolina, ele criou tipo uma cabaninha e morava lá, que ele seria proveniente dos Estados do Nordeste. O pessoal não sabia ao certo informar qual seria o estado dele. (...) Os colegas colheram as informações, as imagens lá do local do espancamento em que houve essa outra vítima e buscaram mais informações. Diligências foram feitos durante o dia tentando localizar esse pessoal, porém nós não conseguimos localizar. No início da noite (...) realizamos nova diligência lá, nesse local onde havia essa cabana em que esse Derivaldo morava, estava ficando. É um barraquinho que ele fez lá. Na realidade, ele colocou um pano lá. Ele é andarilho. Chegando lá, a gente localizou ele, porém, assim, ele estava com aspecto de uso de droga. E quando a gente fez as perguntas para ele, ele, em algum momento, ele deixou a entender que seria ele e em outros momentos ele negou. E aí ficou inviável a gente conversar com ele, para saber realmente se ele havia participado.
Porém, nós localizamos lá, nesse local onde ele estava ficando, uma camisa que é tipo essa camisa do pessoal que trabalha com obras, que tem os detalhes que são luminosos, que são reflexíveis. Além das informações que a gente tinha dessas testemunhas, essa camisa batia com a camisa que os outros colegas já haviam colhido as imagens, que é o momento lá do espancamento da outra pessoa e ele realmente estava com essa camisa. Promotor: O Derivaldo? Testemunha: Isso, exatamente. Aí essa camisa estava molhada, com quem havia sido lavado, a gente recolheu a camisa e foi encaminhado para a perícia
. Em relação às outras diligências posteriores, eu já não participei, porque foi a equipe em que o IPC Raimundo coordena. Promotor: Então, o que você, durante o plantão, o que você apurou em relação à autoria ligando o Derivaldo, foi a camiseta? Testemunha: Sim, a camiseta e esses dois usuários que foram ouvidos na delegacia e afirmaram que foi ele. Promotor: Você teve contato direto com o Everaldo que teria sido agredido antes, que teria sido vítima? Testemunha: Eu tive, mas eu mesmo não parei para conversar com ele a fundo, porque foi a equipe do expediente que conversou com ele, que fez as perguntas e que colheu o depoimento dele. Promotor: Você lembra o nome das pessoas que indicaram que o Derivaldo seria um dos autores do crime? Testemunha: Eu não me recordo. Até ele sempre fica ali no barzinho, na esquina do Supermercado Cogal. Todo dia ele fica lá. Eu não me recordo do nome. É esse rapaz e um outro moreninho também, que eu não me recordo do nome deles agora. Mas tem o depoimento dele. Promotor: Aqui como testemunho tem o Everaldo, Najila, Lucas Hellen, Alan Félix, Marcos Nunes e Mário Sérgio. É algum deles? Você lembra? Testemunha: O Everaldo é o que foi espancado? Promotor: Foi. É a vítima da agressão. Testemunha: Não, não é o Everaldo, não. É um outro senhor mais de idade e um outro moreno que é mais novo, que deve ter uns trinta e poucos anos. Eu não me recordo do nome agora. Promotor: Esses dois em algum momento eles afirmaram que presenciaram o homicídio? Testemunha: Não. Eles estavam dormindo na borracharia abaixo e viu quando eles passaram. E eles afirmaram que todo mundo lá havia comentado que era eles, que eles estavam desde cedo procurando a vítima, porque a vítima havia furtado lá na casa desse rapaz que a gente prendeu lá nesse barraquinho. Promotor: O Derivaldo estava com mais duas pessoas? Testemunha: Isso. As imagens lá do posto mostram que ele estava com mais duas pessoas. Porém, ele se recusou a falar quem seriam as pessoas. Defesa: (...) O senhor esteve lá no local do crime, onde o corpo foi achado. O senhor se recorda de algum sinal de luta? Testemunha: Na realidade, o que nós percebemos lá é que meio que pegaram ele e ele era bem baixinho, bem frágil, né. E ele não teve muita condição de reagir. Até ficou pedaço de pedra lá de que, ao que tudo indicava que a perícia viu lá, de que eles usaram essa pedra como um dos instrumentos que eles bateram na cabeça dele pra matar. Defesa: O corpo estava no asfalto, no meio da rua? Testemunha: Isso, no meio da rua. Defesa: O senhor falou da outra vítima que teria sido espancada, né. Essa outra vítima mencionou a razão dela ter apanhado desses três? Testemunha: Essa outra vítima, eu não tive um efetivo acompanhamento, porque eu não faço parte da equipe de investigação de homicídio da delegacia (...),
mas as outras testemunhas informaram que eles, no caso esses suspeitos, inclusive o Derivaldo, estariam há um tempo já procurando essa pessoa que faleceu e também esse outro, porque eles haviam furtado lá o barraco do Derivaldo
. Defesa:
O senhor se recorda também de ter ouvido um frentista lá nesse dia? Sobre essas pessoas terem passado no posto de gasolina? Testemunha: Sim, ele viu o pessoal passando lá (...). Ele disse que não viu o espancamento. Defesa: Mas o senhor não sabe se ele falou que, se ele tinha condição de identificar o Derivaldo entre eles, né? Testemunha: O Derivaldo, sim. Ele era acostumado a ver ele, porque ele estava ficando lá no canto do posto. E ele sempre ia lá para pegar água e para lavar as coisas dele lá no canto. Ele reconhece ele, sim. Ele sabia quem era o Derivaldo.
Defesa: (...) O senhor chegou a ver as imagens que foram colhidas lá no local? Testemunha: Sim, vi essas imagens. Testemunha: E dá para perceber pelas imagens, quem foi que atirou esse tijolo que foi encontrado lá próximo ao corpo? Testemunha: Essas imagens que eu estou falando para o senhor foi do primeiro espancamento do outro rapaz. Lá no local onde houve o homicídio, não conseguiu, até onde eu sei, nenhuma imagem. E que eles espancaram ele e estariam procurando esse rapaz que morreu, que era o ‘Zé Bonitinho’ (...).”

Na sessão plenária
, os investigadores de polícia Raimundo Oliveira Silva Neto e Abel César Silva França ratificaram integralmente todos os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial que comprovaram o envolvimento do apelante no crime de homicídio.

Na primeira etapa judicial do procedimento do Júri, a testemunha Nagila Reila Correia Santos,
que presenciou os fatos
, declarou ter visualizado três ou quatro indivíduos desferindo chutes e pedradas contra a cabeça da vítima, enquanto gritavam que era preciso matá-la. Afirmou não ter condições de reconhecê-los, em razão da pouca luminosidade do local, contudo, ressaltou que
um dos agressores usava boné e portava uma pequena mochila nas costas
,
verbis
:

“(...) Promotor: Teve um homicídio perto da sua casa, como que foi isso? Testemunha: Isso. No caso quem mora lá é minha mãe. Eu estava ficando lá com ela durante um período. Promotor: O que você viu ou ouviu nesse dia dos fatos? Testemunha: Nesse dia, como lá na minha mãe é muito quente, eu estava dormindo do lado de fora, assim na área.
Eu acordei com barulho e quando eu fui para fora, quando eu olhei assim para fora da porta, havia umas pessoas, eu acho que umas três ou quatro pessoas, pisando em alguma coisa. Que, como estava escuro, na hora eu não consegui identificar, porque, quando a gente sai de um lugar que está claro, que vai pro escuro né, assim a gente demora um pouco para conseguir enxergar. Aí quando eu consegui enxergar, eu vi umas pessoas pisando na cabeça de um rapaz. Logo depois eu vi que era uma pessoa que estava no chão. Então eles pisavam na cabeça dele e tinha um pedaço de pedra, ou concreto, ou tijolo que eles acertavam a cabeça desse que já estava no chão já e acertava a cabeça dele
(...); Eu acho que eram de três a quatro pessoas que estavam lá. Promotor: Você que chamou a polícia? Testemunha: Foi. Promotor: Você reconheceu alguém dessas pessoas que estava agredindo o outro?
Testemunha: Não. Pela imagem, pela característica. Na hora me lembrou uma pessoa que eu sempre passava por ele, um andarilho que eu sempre passava por ele quando eu estava indo trabalhar
. Então assim na hora me veio aquela pessoa, mas não que eu vi exatamente. Promotor: A polícia apresentou para você a foto dele ou ele para fazer um reconhecimento? Testemunha: Não, não. Promotor: O que você disse na delegacia é justamente isso: “Que estava escuro, a mesma demorou ver que tinha uma pessoa caída no chão né. Pelo fato de estar muito escuro, mas pelo traje em que um dos suspeitos estava usando, sendo uma mochila nas costas e um boné na cabeça, a declarante associou com um andarilho que anda no centro da cidade”. Testemunha: Isso. Promotor: Esse andarilho que anda no centro da cidade você sabe o nome dele, alguma coisa? Testemunha: Não, não. Eu sempre via ele passando ali. Como eu trabalhava no mercado, sempre quando eu ia, eu passava por ele. E assim eu acho que fazia pouco tempo que ele estava na cidade, mas ele sempre passava por ali. Eu acho que já tinha bastante gente que conhecia ele ali do centro mesmo da cidade, mas o nome não. Promotor: Você indicou esse andarilho para a polícia, alguma coisa ou não? Testemunha
: Falei, eu falei as características, que eram as mesmas de um andarilho. Promotor: Quais eram essas características dele? Testemunha: Ele usava um boné e uma mochilinha
.
Ele sempre andava com a mochilinha nas costas.
Promotor: E quando a polícia localizou essa pessoa, ela não levou você a fazer reconhecimento, nada? Testemunha: Não, não. Promotor: Você está vendo uma pessoa no vídeo aí, uma pessoa que está com a camiseta branca? Testemunha: Sim. Promotor: Essa pessoa, você já viu essa pessoa? Testemunha: Olha, ele me parece muito com o que eu sempre via na rua. Só que assim, como na rua ele sempre estava assim, como ele sempre costumava estar, acho que embriagado, ele tinha um rosto bem inchado, não sei se por conta disso, e usava um bonezinho, né. Pode ser também. Promotor: Mas tem semelhança? Testemunha: Tem semelhança. Promotor: E hoje, inclusive, está com o cabelo cortadinho, está diferente? Testemunha: Sim. Promotor: Certo. Tá bom, sem mais. Defesa: Boa tarde, Nagila. Testemunha: Boa tarde. Defesa: Entre essas três pessoas aí, três ou quatro que a senhora mencionou, e esse que a senhora falou que identificou, tinha além do boné e da mochila, alguma coisa, alguma parte da roupa que a senhora pudesse falar assim, não, isso aqui me permite ter certeza que era ele? Testemunha: Não, como estava escuro e eu sempre via ele com os mesmos trajes. Era mais ou menos isso, era a roupa, o boné, a mochila que ele sempre andava, eu sempre via ele com essa mochilinha nas costas. Defesa: Estava bem escuro lá o local? Testemunha: Estava, porque na frente da rua, na porta, na rua da casa da minha mãe, tem um padrão, a luz, o poste, só que a luz não funciona. Então, assim, ela fica piscando, né. E nesse dia estava chovendo. E aí eu demorei um pouco, assim, para identificar as pessoas, até identificar que era mesmo a pessoa, né. Mas depois que eu vi, eu já gritei eles, né. Falei que ia chamar a polícia e foi quando eu chamei. Defesa: E depois a polícia não convidou a senhora para fazer o reconhecimento formal da delegacia? Testemunha: Eu fui até lá, né. Não fizeram, só me falaram que já tinham pego um e depois voltaram para pegar outro, parece um que estava bem machucado, né. Mas eu não cheguei a reconhecer, não. Eu só fui lá e acho que passei lá e me fizeram as perguntas, né. Foi onde eu respondi. Defesa: E a senhora antes de visualizar lá o barulho das pedradas, do pessoal pisando na vítima, a senhora chegou a ouvir a discussão? Teve briga antes? Testemunha: Teve, eu escutei. Assim, antes, eu não cheguei a ver antes, né. Eu só acordei com o barulho de que eles estavam pisando na cabeça do rapaz, né. E eles gritavam, falavam, né, que tinham que matar mesmo, que tinha que matar mesmo. Só isso. Foi o que eu ouvi. Defesa: Tinha algum deles que estivesse mais exaltado? Testemunha: Não, porque na hora que eu acordei, que eu olhei para fora, ele já estava caído no chão. Aí estava uns três ou quatro pessoas, não sei dizer o certo, se era três ou quatro. Ele já estava no chão e eles estavam ao redor, né. Aí uns pisavam na cabeça, outros pegavam pedaço de concreto e acertavam nele, né. (...)”

Na sessão plenária
, a testemunha Nagila Reila Correia Santos confirmou sua declaração dada na fase judicial.

Merece ainda destaque o depoimento prestado na primeira fase do procedimento do Júri pela testemunha Alan Félix da Silva, que relatou ter presenciado a vítima sendo agredida por três indivíduos com um pedaço de pau, destacando que um deles usava boné:
verbis
:

“(...) Promotor: Você conhece o réu presente? Testemunha: Não. Promotor: Você nunca viu ele? Testemunha: Não. Promotor: Derivaldo, você não conhece não? Testemunha: Não. Promotor: E a vítima desse homicídio? Você conhece? Testemunha: Conheci. Promotor: Vocês eram amigos? Testemunha Não, ele era assim, ele era meio atrapalhado da cabeça. Ele morava com a irmã dele, em Aragarças/GO. Ele bebia com nós lá, porque a pinga não faltava. Aí ele ficava beirando nós. Promotor: No dia que ele morreu, você chegou a ver a vítima? Testemunha: Não, eu vi eles batendo nele, era 5 horas da manhã. Promotor: Você viu eles batendo nele? Testemunha: Eu vi. Mas não conheço esses camaradas não. Promotor: Quem foi que bateu nele, eram quantas pessoas? Testemunha: Pra mim eles estavam em 3, era 5 horas da manhã. Cada um estava com um pedaço de pau na mão. Eu escutava eles batendo nele. Ele falava: ‘Ai, ai, ai!’. E eles: ‘Cadê, cadê, cadê?’. Foi isso só. Promotor: E você tem condição de reconhecer quem foi que bateu nele? Testemunha: Não tenho, estava escuro. Eu quis socorrer. Promotor: Eu sei, mas você viu a roupa de alguém, a camiseta? Testemunha: Eu vi um com boné vermelho só. Promotor: Ah, tinha um com boné vermelho? Testemunha: Ahram. Promotor: E a camiseta dessa pessoa que estava com o boné vermelho, você lembra que jeito que era? Testemunha: Era escura, eu sei que era escura. Promotor: Nessa hora que você viu essa pessoa, estava você e quem? Testemunha: Estava sozinho. Eu dormi na borracharia, eu durmo na rua. Eu estava dormindo para o lado de baixo da borracharia do seu Carlito. Aí ele foi lá, eu estava com 3 cigarros na carteira. Ele pediu um, esse que morreu, o “Risadinha”. Ele pediu um, eu dei, ele disse que não tinha isqueiro. Ele pegou e subiu. O Carlito foi lá pegar ele. Promotor: Tinha alguém acusando ele de ter furtado o celular ou alguma coisa? Testemunha: Oh, eu não posso falar nada. Eles falavam: ‘Cadê, cadê?’. E batiam nele, bateram demais nele antes de matar ele. Promotor: Como que é o nome da vítima? Testemunha: Nós chamávamos ele de ‘Risadinha’. Promotor: E o ‘Zé Bonitinho’, quem que é o ‘Zé Bonitinho’? Testemunha: O ‘Zé Bonitinho’ é o ‘Risadinha’. Promotor: Ah, sei. Você não tinha rixa com ele, alguma coisa? Testemunha: Não, nunca. Promotor: E o Derivaldo, você sabe se ele andava por ali também? Testemunha: (...). Diz que ele estava dormindo no posto, agora eu não sei. Promotor: Então você não tem condição de reconhecer, você sabe que estava de boné. Que cor era o boné? Testemunha: Vermelho. Promotor: E a camiseta escura? Testemunha: Escura. Promotor: E os outros não tinha nenhum detalhe? Testemunha: Não. Promotor: E eles falavam alguma coisa? Testemunha: Os que estavam batendo nele? Promotor: É. Testemunha: Eles falavam: ‘Cadê, cadê?’. Só isso. Pau nele. Eu fiz foi correr, porque eu estava sozinho. Era cinco horas da manhã. Eu pensei que eles não matariam ele não. Aí eu corri para cima, eles mataram ele. Promotor: Você viu alguém com uma mochila, alguma coisa? Só o boné mesmo? Testemunha: Só o boné mesmo. Promotor: Tá bom, sem mais. Defesa: (...) O senhor já topou alguma vez com o Derivaldo? Não sei se o senhor consegue ver aí na imagem. Você conhece ele? Testemunha: Nunca vi, não. Defesa: E a vítima, o senhor já tinha topado com ela? Testemunha: Já. Defesa: Ela reclamava de alguém que estava tendo problema com ele? Testemunha: Não, ele era problemático da cabeça. Só que o negócio dele era só beber pinga e fumava o cigarrinho dele. Defesa: Entendi. Tá bom, sem mais perguntas (...).”

Nas duas etapas, o apelante negou a prática do delito e disse que no dia dos fatos
apenas esteve na companhia dos dois andarilhos que mataram a vítima
, tendo saído correndo quando eles iniciaram as agressões contra ela, por conta de um celular,
verbis
:

“(...) Promotor: Dorival, você estava morando na rua? Réu: Estava sim, senhor. Promotor: Há quanto tempo? Réu: Estava dois meses aqui na cidade (...). Promotor: Aonde você estava aqui na cidade, você estava ficando aonde? Réu: Eu estava ficando no postinho lá na barraquinha. Promotor: E você ficava sozinho ou tinha mais amigo lá com você? Réu: Ficava sozinho, esse amigo eu encontrei ali numa praça lá embaixo, no centro. Promotor: Qual é o seu amigo que você encontrou lá? Réu: Foi um chamado Alemão e outro Índio. Eles são andarilhos também.
Promotor: Então vocês eram três? Réu: Éramos três, isso. Mas o que aconteceu foram eles que estavam falando que ele tinha pegado o celular deles
. Aí eles agrediram o rapaz lá e eu, tipo, saí correndo, né, pra não me complicar e fui pra barraquinha dormir. Promotor:
Mas você viu, então, agrediu o rapaz? Réu: Eu vi. Promotor: Você estava junto na hora? Réu: Eu estava junto na hora. Na hora que vi o rapaz sendo machucado, eu saí correndo.
Promotor: Então você fala que você não agrediu? Réu: Não, eu não agredi não, senhor (...). Promotor: Foram só os dois que não encontrou, que não sabe onde tá, que agrediu? Réu: Foi, senhor. Foi, senhor. Falava que o rapaz tinha pegado o celular dele. Promotor: (...) você estava muito nervoso quando você passou lá no posto? Réu: Não, quem estava nervoso eram os dois rapazes. O Alemão e o Índio né.
Promotor: Diz que você era o que estava mais exaltado? Réu: Não, eu não lembro não, senhor.
Promotor: Você estava bêbado no dia? Réu: Não. Só tinha tomado umas cachaças, mas não estava bêbado não. Promotor: E quando você bebe, você esquece as coisas ou não? Réu: Não, tranquilo. Mas eu tenho consciência que eu não fiz nada assim. O rapaz estava falando que o rapaz tinha pegado o celular dele, né. Ele queria encontrar e foi no que deu. Promotor: Então você confirma que você estava junto lá, mas você não fez nada, você correu? Réu: Isso, exatamente. Promotor: Tá bom, sem mais. Defesa: Derivaldo, tem umas imagens aí no processo e elas mostram vocês três indo ao encontro do Shirley na rua. O senhor lembra da dinâmica certinha desse dia ou não? Réu: O dia eu não lembro não, senhor. Defesa: O senhor lembra com o que o senhor estava vestido? Réu: Estava de calça e camisa, né (...). Defesa: Você estava de calça e camisa? Réu: Acho que era de calça, acho que era de calça. Eu não lembro. Eu acho que era de calça ou bermuda. Defesa: E o senhor usava algum chapéu ou boné? Réu: Eu usava um boné. Defesa: Teve algum momento que o senhor se afastou dos seus dois companheiros e mais da vítima? Réu: Essa parte aí foi na hora que eu saí correndo, né. (...). Daí eu fui lá para a minha casinha lá no posto dormir lá. Aí umas quatro e pouco os policiais chegaram lá. Por isso que eu não falei nada naquele dia lá. Só depois fiquei sabendo que o rapaz tinha morrido. Defesa: E o senhor voltou ao local depois que o senhor saiu? Réu: Não, não voltei não. Defesa: Que parece que em uma câmera aqui mostra que o senhor, dá a entender que o senhor voltou, mas sobre a agressão aqui, as imagens não registram. Então é importante saber se o senhor chegou a voltar ou não? Réu: Vou falar a verdade, se eu voltei não lembro não, mas acho que eu não voltei não. Defesa: Tá, tem alguma coisa a mais que o senhor gostaria de falar que não foi perguntado na sua defesa? Réu: Eu sou andarilho, mas eu nunca tive problema assim. Aí encontrei esse pessoal, aí nós resolvemos ‘manguear’, pedir dinheiro para beber, aí eles comentaram que o rapaz tinha pegado o celular dele, aí foi na hora que ele encontrou esse rapaz que morreu, aí foi o que aconteceu lá. Aí eu saí. A polícia chegou lá, me pegou e falou que eu era um dos rapazes que fizeram isso. Defensor: O senhor já teve alguma passagem anterior pela polícia? Réu: Não, aqui não. Defesa: Em algum outro lugar? Réu: Tive em São Paulo. Defesa: Pelo que? Réu: Lá foi um homicídio de uma namorada que eu não quis separar dela. Aí perdi a cabeça. Defesa: Entendi. E depois disso teve mais alguma coisa? Réu: Não, disso pra cá não. Cheguei a trabalhar e tudo (...). Defesa: Tá, então o senhor nega que tenha feito o homicídio? Réu: Foi eu não, foi eu não. Defesa: E o senhor viu o pessoal batendo? Réu: Foi, eu vi. Defesa: E o senhor fez alguma coisa pra parar? Falou alguma coisa? Réu: Não, eu falei: ‘Não faz isso, não mata o cara não, não mata o cara não!’. Defesa: Ou o senhor ficou apoiando eles pra poder? Réu: Não, eu falei: ‘Não mata o cara não!”. Aí os caras falavam: ‘Vamos cobrar!’. Aí foi na hora que ele caiu, né, eu vi que estava cheio de sangue, aí eu corri, né, fui lá para barraquinha. Só que pensei que os caras também não tinham feito algo tão grave assim. (...).”

Nesse contexto, não há como acolher a tese defensiva de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois encontra-se amparada nas declarações das testemunhas oculares do fato – especialmente Lucas Hellen da Silva Lima –, as quais são corroborados pelos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia e pelas imagens captadas por sistema de câmeras de segurança.

Some-se a isso o reconhecimento do apelante realizado pela testemunha Lucas Hellen da Silva Lima.

Desse modo, ao contrário do alegado pela defesa, o veredicto encontra-se embasado em conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, não se limitando a meras suposições ou ilações.

Com efeito, deve ser mantida decisão do Conselho de Sentença.

Colaciono os seguintes julgados do STJ:

“Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois
foi constatada a existência de provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.182.912/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12/5/2025)

“Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício quanto às provas para condenação e incidência da qualificadora, pois a condenação não foi contrária às provas dos autos, estando em consonância com o entendimento desta Corte.”
(STJ, HC n. 974.333/RJ, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 9/5/2025)

Noutro giro, não há qualquer reparo a ser realizado na pena-base, pois o Juiz-Presidente negativou corretamente as circunstâncias do delito, ao valorar a pluralidade de agentes envolvidos.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“A fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para valorar negativamente as circunstâncias do delito foi considerada idônea, destacando-se o concurso de quatro agentes (...).”
(AREsp n. 2.340.360/ES, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24/12/2024).

“Segundo o STJ, o fato de o delito haver sido cometido em concurso de agentes bem fundamenta a avaliação desfavorável das circunstâncias do delito
. Cabe destacar que, na hipótese, essa motivação em nada se confunde com a incidência da agravante do meio cruel, pois a referida adjetivadora foi admitida pelos jurados, tendo em vista que "a vítima foi amarrada e em seguida passou a ser violentamente agredida, sofrendo intenso e desnecessário sofrimento, revelando brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade" (fl. 1.733).”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.267.570/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 13/11/2023)

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025